Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008703-51.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
AGRAVADO: CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Dano Moral no 1012906-30.2022.8.11.0041 ajuizada por CONSORCIO GIRAFA ENERGIA RENOVAVEL, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que a requerida reestabeleça o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/355123 e, via de consequência, que se abstenha de efetuar novo corte na alusiva unidade de titularidade/responsabilidade da autora, bem como que se abstenha de inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas às faturas aqui discutida, até resultado final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de retardamento ou desobediência à respectiva ordem judicial.
A agravante sustenta que não há a probabilidade do direito a concessão da tutela de urgência, haja vista a regularidade no procedimento de fiscalização e recuperação de consumo; a agravada questiona as faturas nos montantes de R$ 146.659,62 e R$ 138.940,20, sob o argumento de que o valor delas é superior ao consumo real da unidade consumidora, ocorre que ao realizarem inspeções de rotina na UC da autora-agravada, constataram a existência de um desvio de energia direto da rede de média tensão, com transformador de 300 KVa, 220380BT, ligado à revelia, sem medição, através do Termo de Ocorrência e Inspeção no 65290112, lavrado em 13/08/2021, por meio do qual se subtraía da concessionária a leitura do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida; não há de se falar em procedimento ilegal ou unilateral, como, maliciosamente, argumenta a autora na exordial, ou mesmo que tal procedimento seria abusivo; a agravada tenta, com argumentos maliciosos, esconder uma irregularidade manifesta; única beneficiada com a irregularidade na medição do consumo de sua unidade consumidora, já que, ao longo desse período, apesar do consumo de energia existente, não efetuou qualquer pagamento pelo serviço prestado; a conduta da ré-agravante, por força do próprio contrato de concessão, é pautada pela necessidade de observância das determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a quem compete zelar pela qualidade dos serviços da promovida; assim, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade das faturas contestadas, tendo em vista que foram constituídas após regular procedimento de fiscalização/recuperação de consumo e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade das faturas contestadas, estimulando, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A liminar foi concedida para a requerida reestabeleça o fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/355123 e, via de consequência, que se abstenha de efetuar novo corte na alusiva unidade de titularidade/responsabilidade da autora, bem como que se abstenha de inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por razões associadas às faturas aqui discutida, até resultado final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A par dos argumentos da agravante, verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito em discussão, o qual demandará dilação probatória e a suspensão da cobrança não implicará a irreversibilidade da medida, vez que não demonstrado pela agravante.
Assim, não há elementos a suspender a decisão por ausência de probabilidade do direito e risco de prejuízo a agravante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo desta decisão.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora